Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-72.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PROCURADOR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo nos autos demonstração da hipossuficiência alegada pela parte, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.
2. Ainda que se trate de bem móvel cuja propriedade se transfira pela tradição, carece de legitimidade ad causam para propositura de ação de reparação material e moral contra o vendedor de veículo usado o procurador cujo instrumento público expressamente “não confere poderes ao outorgado para vender, prometer vender, ceder, doar, transferir ou onerar o referido veículo”, presumindo-se ser da compradora outorgante a propriedade do veículo. A legitimidade ativa é reconhecida à parte que figura como titular da relação jurídica de direito material.
3. Recurso conhecido e não provido.